Tribunal: TJMT
Processo: 1002605-84.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002605-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Competência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARILZA CLARA DA SILVA SOUZA - CPF: 012.270.831-81 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DÍVIDA DECORRENTE DO NÃO RECOLHIMENTO DO IPTU – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –DESNECESSIDADE – TRIBUTO DE LANÇAMENTO DIRETO – AVENTADA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO NO ANO DE 2012 – IMPROCEDÊNCIA – ACORDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR O EFETIVO TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PROCEDÊNCIA –DOIS ENDEREÇOS DA EXECUTADA NOS AUTOS – CITAÇÃO VIA CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM APENAS UM DOS ENDEREÇOS – AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA EFETIVA LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Somente no caso de ter sido a dívida apurada em procedimento administrativo é que deve ser indicado na Certidão da Dívida Ativa o número do procedimento de que se originar o crédito, o que não se verifica na hipótese de tributo de lançamento direto, que ocorre de ofício, sendo desnecessária, em regra, a instauração de processo administrativo para notificação do contribuinte.

2. No caso de acordo de parcelamento da dívida firmado entre as partes, deixando o contribuinte de adimplir uma das parcelas,
a contagem da prescrição tem início quando a lei local considerar o contribuinte efetivamente inadimplente, com o cancelamento do acordo.

3. Inexistindo nos autos a lei municipal vigente à época da formalização do acordo entre a agravante e o agravado, a obstar a verificação do exato momento em que efetivamente ocorreu o cancelamento do acordo de parcelamento e se iniciou a contagem do lapso prescricional, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição dos créditos tributários.

4. A citação da executada via Correios e por Oficial de Justiça em apenas um dos endereços indicados no processo executivo não caracteriza a efetiva frustração das modalidades previstas no artigo 8º da Lei n. 6830/80, sendo, pois, nula a citação por edital quando existente nos autos elementos que possam possibilitar a localização da executada para citação pessoal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Marilza Clara da Silva Souza
,

por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

em face da decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos n. 1006990-91.2017.8.11.0040, rejeitou os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, com vistas ao reconhecimento da nulidade da citação via edital e de cerceamento de defesa, bem como de prescrição do crédito tributário.

Aduz a agravante que
“é nula a citação realizada por edital, vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade”
(id. 76577975, p. 04), sobrelevando que não foram esgotados ou tentados outros meios de localização pessoal.

De outro lado, afirma que houve cerceamento de sua defesa no processo administrativo, a tornar nula a execução fiscal, pois
“para que pudesse responder pelo débito reclamado, impunha-se sua notificação para acompanhar os termos do processo administrativo, fato notoriamente não ocorrido, conforme pode-se depreender pelas certidões juntadas aos autos, no qual nota-se que não há sequer uma numeração de algum processo administrativo instaurado”
(id. 76577975, p. 8).

Ademais, salienta que deve ser declarada a prescrição dos créditos tributários constituídos no ano de 2012, dado que o despacho que ordenou a citação se deu em 09/01/2018, ou seja, após 05 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito tributário.

No ponto, argumenta que, embora não haja nos autos a data da constituição definitiva do crédito tributário, por se tratar de tributo cujo lançamento ocorre “de ofício” (IPTU), sua constituição ocorre antes da data do vencimento para o respectivo pagamento do tributo.

Assim, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja concedido os benefícios da justiça gratuita e a tutela antecipada recursal, notadamente para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para, reformando a decisão combatida, declarar a nulidade do ato citatório realizado no processo executivo e reconhecer a prescrição.

Em sede liminar, foi concedido o benefício da justiça gratuita e indeferido o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso.

O agravado apresentou as contrarrazões, requerendo seja negado provimento ao presente recurso.

Após, a agravante interpôs recurso de agravo interno em face da decisão liminar, alegando que constava no processo mais de um endereço e que se fazia necessário o exaurimento das tentativas de se localizar a executada em ambos os endereços informados, pelo que requer a reconsideração do indeferimento do pedido liminar ou a remessa ao órgão colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta
prejudicada a análise do agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo de instrumento.

Extrai-se que o município de Sorriso/MT ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de
Marilza Clara da Silva Souza
, almejando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 962/2017, no valor total de R$ 7.005,76 (sete mil e cinco reais e setenta e seis centavos) quando do ajuizamento da demanda em 30/12/2017, decorrente do não recolhimento de IPTU e da ausência de quitação do parcelamento de dívida ativa - IPTU.

Citada por edital, a executada, por intermédio da Defensoria Pública, opôs exceção de pré-executividade, em que sustentou a nulidade da citação por edital e a ocorrência da prescrição do crédito tributário constituído no ano de 2012, teses que foram rejeitadas pelo juízo
a quo
.

Inconformada, a executada manejou o presente agravo de instrumento, alegando nulidade da citação por edital, cerceamento de defesa e, por fim, a prescrição de parte do crédito tributário.

Pois bem.

Quanto à tese de cerceamento de defesa por ausência de procedimento administrativo, registre-se que apenas no caso de ter sido a dívida apurada em processo administrativo é que deve ser indicado na CDA o número do procedimento de que se originar o crédito, o que se mostrou despiciendo na hipótese.

Isso porque o IPTU trata-se de tributo de lançamento direto, que ocorre de ofício, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo para notificação do contribuinte, na medida em que o simples envio do carnê ao endereço do contribuinte é hábil a notificá-lo (Súmula 397 do STJ). Nesse caso, o processo administrativo tributário é instaurado somente na hipótese em que haja impugnação do sujeito passivo ao crédito fiscal.

Assim, considerando que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, só podendo ser desconstituída apenas e tão somente com provas inequívocas, bem como que
, in casu,
se verificam presentes os elementos que permitem à executada promover a sua defesa, não há que se falar em cerceamento de defesa no ponto.

Em relação à tese de prescrição do crédito tributário constituído no ano de 2012, cumpre consignar que no REsp n. 1.658.517-PA, em 21/11/2018, a Primeira Seção do STJ fixou a tese de que o marco inicial para contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo. Essa é a regra geral.

Sucede que, no caso, segundo consta, em 03/09/2012, foi celebrado entre agravante e a Fazenda Municipal acordo de parcelamento da dívida decorrente do não recolhimento do IPTU em 12 vezes, sendo que a última parcela do acordo teria como vencimento a data de 20/08/2013.

A agravante alega estarem prescritos os créditos tributários constituídos no ano de 2012, que se referem às parcelas 03 e 04 do referido acordo, dado que apresentam, respectivamente, como datas de vencimento os dias 20/11/2012 e 20/12/2012, e a ação de execução fiscal foi ajuizada em 30/12/2017, com o despacho que ordenou a citação em 09/01/2018.

Pois bem.

Quando o contribuinte efetua o parcelamento do seu débito ocorre a interrupção do prazo prescricional e, caso o contribuinte deixe de pagar o parcelamento, começa uma nova contagem da prescrição, que se inicia a partir do inadimplemento pelo contribuinte.

Nos termos do art. 155-A do CTN, “
o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica
”, ou seja, há necessidade de lei específica do ente político para instituir o parcelamento, sendo certo que a própria lei é que define o real momento do descumprimento do acordo. A maioria das leis de parcelamento determina o cancelamento automático do acordo quando duas ou três parcelas, por exemplo, não são quitadas nos prazos estabelecidos.

Nessa conjuntura, em casos tais, a contagem da prescrição tem início quando a lei local considera o contribuinte efetivamente inadimplente, a resultar o cancelamento do acordo. Vale dizer, a falta de pagamento de uma parcela pode não significar, necessariamente, a inadimplência do parcelamento caso a lei local somente considere cancelado o acordo se, por exemplo, não forem pagas três parcelas consecutivas.

Isso porque se a lei local estabelece o cancelamento do acordo quando, por exemplo, mais de uma parcela consecutiva não for paga, não poderia o Fisco tomar qualquer medida de cobrança judicial enquanto referido atraso não for consumado, mesmo que o contribuinte não tenha adimplido uma das parcelas.

Saliente-se, por oportuno, a irrelevância do momento em que o Fisco formaliza o cancelamento do contrato para fins de contagem da prescrição, pois a demora da Administração em proceder formalmente o cancelamento não pode prejudicar a contagem da prescrição, com prejuízo do devedor.

Em pesquisa, foi dado verificar que as Leis Complementares n. 278/2018 e n. 299/2019 da Prefeitura de Sorriso/MT estabelecem que o contribuinte será excluído do acordo em caso de inadimplência de 03 parcelas consecutivas ou não do termo de parcelamento de débitos.

Entretanto, após pesquisa ao sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Sorriso, não se obteve acesso a lei local vigente à época da formalização do acordo entre a agravante e o agravado, sendo certo que nenhuma das partes cuidou de juntar o referido diploma legal, a obstar a verificação do exato momento em que efetivamente ocorreu o cancelamento do acordo de parcelamento e, pois, iniciou-se a contagem da prescrição.

Ora, à míngua de tal informação fulcral, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição dos créditos tributários em questão, pois, caso o acordo tenha sido encerrado após o inadimplemento, por exemplo, de três parcelas consecutivas, a contagem do prazo prescricional se iniciaria no dia seguinte ao vencimento da quinta parcela, vencida em 21/01/2013, quando não se verificaria o transcurso do prazo da prescrição, considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 30/12/2017, com o despacho que ordenou a citação em 09/01/2018.

Assim, não se verifica, de forma inequívoca, a alegada ocorrência da prescrição do crédito tributário referente às parcelas 03 e 04 do apontado acordo de parcelamento.

De outro lado, a agravante alega que
“é nula a citação realizada por edital, vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade”
(id. 76577975, p. 04).

Extrai-se que o juízo
a quo
, em 09.01.2018, determinou a citação da executada via correio, consignando que “
ante a incongruência de endereços indicados na inicial e na CDA, registro que a citação deverá ser realizada em ambos os endereços
” (id. 11279148 – autos originários).

De fato, colhe-se da inicial do executivo fiscal que o endereço da executada seria Rua Vale Dourado, número 962, Rota do Sol, Sorriso/MT, ao passo que a Certidão de Dívida Ativa registra como endereço a Rua BR 163, sem número, Bairro Monte Castelo, CEP 78890-000, Sorriso/MT.

A despeito da determinação do juízo, verifica-se que foi expedida correspondência para citação apenas no primeiro endereço.

Na sequência, o Município de Sorriso requereu, de forma genérica, a citação da executada via oficial de justiça, não fazendo qualquer referência à duplicidade de informação quanto ao endereço. Após, foi expedido mandado de citação, novamente, apenas para o primeiro endereço constante nos autos.

Certificada a negativa de citação por não haver o oficial de justiça localizado o número do imóvel indicado no mandado, a Fazenda Municipal requereu a citação da executada via edital, o que foi deferido, havendo transcorrido o prazo sem o comparecimento da executada, vindo a ser nomeada a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial.

Sabido que o entendimento jurisprudencial se consolidou no sentido de que,

na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/80, não se exigindo o exaurimento de todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização pessoal do executado.

Não obstante, impõe-se, validamente, que sejam adotadas medidas factíveis para localização do executado, que deve, ao menos, ser procurado em todos os endereços que, eventualmente, estejam presentes no processo para ser pessoalmente citado.

Na presente hipótese, verifica-se que, embora o juízo
a quo
tenha se atentado para tal particularidade, as diligências com vistas à citação da executada, seja pelo correio, seja por oficial de justiça, somente se perfectibilizaram em relação a um dos endereços, havendo sido desconsiderada a determinação de expedição de carta em relação ao endereço registrado na CDA.

Releve-se, no ponto, que
“diante da própria natureza do imposto que gerou a dívida, incidente sobre a propriedade urbana que dificilmente é abandonada, a chance de citar a executada ou obter informações quanto ao seu paradeiro seria maior se tivessem tomado alguma providência no endereço que conta na certidão de dívida ativa
”, como bem observado pela Defensoria Pública.

Ora, a citação é o meio pelo qual a parte interessada é chamada para apresentar sua defesa e se não forem adotadas diligências básicas para a sua efetivação na modalidade pessoal, resta configurada a afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, notadamente quando há nos autos elementos para proporcionar diligências no sentido de encontrar a executada.

Nesse sentido já se manifestou esta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO EDITALÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA – ART. 8º, LEI Nº. 6.830/80 – SÚMULA 414, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

Somente depois de esgotadas as outras modalidades previstas no artigo 8º, da Lei nº. 6830/80 é que se torna possível a realização da citação por edital da parte executada. Incidência da Súmula nº. 414, do Superior Tribunal de Justiça.

Constatado o não exaurimento de providências tendentes a localizar o endereço da Executada, a fim de permitir a citação pessoal mediante mandado, a citação na modalidade editalícia afigura-se precipitada, a teor do artigo 8º, da Lei Federal nº. 6.830/1980”

(Agravo de Instrumento n. 88060/2012, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 29/05/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EM QUE CONSTAM DOIS ENDEREÇOS DOS EXECUTADOS – CITAÇÃO VIA CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM APENAS UM DOS ENDEREÇOS - CITAÇÃO EDITALÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – ART. 8º, LEI Nº. 6.830/80 – SÚMULA 414 DO STJ – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 214, §2º DO CPC - RECURSO PROVIDO.

A citação dos executados via correios e por Oficial de Justiça em apenas um dos endereços indicados na Certidão de Dívida Ativa, não caracteriza esgotamento das modalidades previstas no artigo 8º, da Lei nº. 6830/80 a ensejar na realização da citação por edital dos executados. Inteligência da Súmula nº. 414, do Superior Tribunal de Justiça.

Constatado o não exaurimento de providências tendentes a localizar o endereço dos executados, a fim de permitir a citação pessoal, resta precipitada a citação por edital, nos termos do artigo 8º, da Lei Federal nº. 6.830/1980.

(...)

(AI 0026779-87.2015.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 1/9/2015, publicado no DJe 10/9/2015).

Assim, ante a peculiaridade de haver dois endereços da executada nos autos e a constatação de que só foram implementadas tentativas de localização em um deles, não se verifica que restaram efetivamente frustrados os meios citatórios descritos no art. 8º da Lei de Execuções Fiscais, em ordem a autorizar a citação por edital, que se revelou, pois, precipitada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento apenas para reconhecer a nulidade da citação por edital, determinando ao juízo
a quo
que promova diligências para tentativa de citação pessoal da executada no endereço constante da CDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021